Tribunal: TJDFT
Processo: 0736160-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. ACERVO SUFICIENTE.
I - Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal encontram-se demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima, corroborada pelo laudo de lesões corporais.
II - Recurso conhecido e não provido.